Tribunal: TJBA
Processo: 8008353-43.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8008353-43.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES Advogado(s): JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO REU: SAO GABRIEL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 719/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NA ORIGEM SUPOSTAMENTE EVIDENCIADA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER, PROVISORIAMENTE, OS EFEITOS DA LEI N.º Nº 719/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Em juízo não exauriente, típico da medida cautelar ora visada, observa-se que a Lei Municipal nº 719/2021, do Município de São Gabriel, padece de aparente vício formal. 2. É que o artigo 77, inciso VII, da Carta Estadual impõe que o projeto de lei sobre a organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de despesas, somente pode ser apresentado ao Legislativo por iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Por conta do princípio da simetria, essa regra é de observância obrigatória em sede municipal. 3. O fumus boni iuris se caracteriza pela contrariedade da Lei impugnada com a norma constitucional estadual, uma vez que não respeitou a iniciativa privativa do Poder Executivo, além de ter destinando verbas oriundas do FUNDEF para finalidades diversas daquelas previstas. 4. O periculum in mora, por seu turno, resta também qualificado, na medida em que a manutenção da normativa em questão com o texto atual acarreta não apenas grave comprometimento ao dispêndio de recursos públicos fora do regime jurídico que lhes seria típico, como também, vige afrontando os princípios norteadores do sistema legislativo e da tripartição dos poderes sob matérias e requisitos existentes na Carta Federal ou mesmo Estadual. Medida cautelar concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 8008353-43.2021.8.05.0000, em que figuram, como requerente, HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES e, requeridos CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GABRIEL e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DEFERIR O PEDIDO LIMINAR POSTULADO, PARA SUSPENDER, PROVISORIAMENTE, OS EFEITOS DA LEI Nº 719/2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, e assim o fazem pelas razões que integram o voto da relatora.